Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TORRE DE ENERGIA ELÉTRICA. REALOCAÇÃO. PROCEDIMENTO DIVERSO DE REALOCAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO. ESTUDO DE VIABILIDADE AUSENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente o pedido inicial para “condenar a requerida na obrigação de remover os postes de energia elétrica que se encontram dentro da propriedade privada do autor e realocá-los em área fora da propriedade, arcando a ré com todos os custos da retirada".
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ter tido reconhecido em seu favor, por meio de ação de usucapião ajuizada em 20/02/1998, a propriedade do imóvel onde reside, situado em área rural de Sobradinho. Aduziu que o uso e gozo do imóvel encontra-se embaraçado em razão de restrição aos seus direitos de propriedade decorrente de instalação de rede elétrica na parte central de seu terreno pela empresa requerida. Afirmou que tal instalação impossibilita o amplo aproveitamento do solo e compromete a produtividade do terreno, além de colocar em risco a segurança das pessoas e animais que ali transitam. Sustentou a necessidade de remoção dos postes.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58340798). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58340805).
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida argui preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria, ante a necessidade de realização de perícia na unidade consumidora acerca de eventual risco oferecido ao consumidor, de eventual impacto gerado pela retirada da torre em relação ao abastecimento de energia elétrica à população, bem como sobre o custo da remoção. Aduz estar prescrita a pretensão do requerente. No mérito, afirma que a retirada das linhas de energia impactará o fornecimento de energia elétrica na região leste do DF. Informa que a linha de transmissão foi construída bem antes da aquisição do terreno. Sustenta ser impossível a realização do serviço sem uma contraprestação do consumidor e sem a elaboração de projeto prévio elaborado e aprovado pela empresa requerida. Pontua não poder a concessionária de energia ser responsabilizada por situação que se deu única e exclusivamente por ato do consumidor, o qual realizou construção próxima à torre de energia que já estava instalada no local, contrariando as normas do setor. Pugna pela reforma da sentença a fim de que seja declarada a extinção do processo, sem julgamento de mérito, em razão da complexidade da causa, ou que seja declarada a prescrição do pleito aduzido e, em qualquer hipótese, que seja afastado o entendimento acerca do custeio da remoção do poste por parte da concessionária.
5. O caso trazido a Juízo trata de remoção de torre de rede de energia elétrica de alta tensão, que leva energia a grande parte da população da região, o que inegavelmente traduz complexidade à causa. A presente demanda não trata de remoção de poste de iluminação pública, conforme entendimentos jurisprudenciais acostados aos autos. Ademais, sequer consta nos autos nota de obra atestando a viabilidade da operação de remoção da torre.
6. A fim de evitar a prolação de condenação injusta e que não tem alicerce firme no contexto probatório dos autos e diante do poder probatório concedido ao Juiz, nos termos do art. 370 do CPC, a realização de perícia neste caso se mostra imprescindível para elucidar a viabilidade da obra de remoção da torre, bem como sobre o alegado impacto da remoção em relação aos demais consumidores. A análise dos argumentos constantes dos autos demanda, portanto, perícia técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, o que torna o sistema dos juizados incompetente para o conhecimento da questão. Ressalte-se que o próprio requerente pugnou pela necessidade de inversão do ônus probatório.
7. O microssistema dos juizados especiais funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. No caso em apreço, a dilação probatória exigida para o deslinde da demanda é contrária aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Nesse contexto, necessário o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova.
8. Registre-se que quando do ajuizamento da ação perante o Juízo competente devem ser juntados comprovantes de propriedade (certidão de ônus) e de residência recentes, uma vez que os documentos apresentados nestes autos datam dos anos de 2016 e 2017.
9. Recurso CONHECIDO. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença cassada para declarar o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.